Tribunal: TJDFT
Processo: 0741027-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil).
2. Na hipótese, a parte agravante afirma que não foram localizados bens passíveis de constrição e que a pessoa jurídica está inapta na Receita Federal.
3. Tão somente o esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.